Tribunal: TJSP
Processo: 1064423-21.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Perda auditiva - Exercício das funções de pintor de autos - Ausência de liame etiológico - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Preliminar - Incompetência absoluta - Cerceamento de defesa - Necessidade de reabertura da instrução probatória para esclarecimentos periciais - Reforma do julgado.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Perda auditiva - Exercício das funções de pintor de autos - Ausência de liame etiológico - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Preliminar - Incompetência absoluta - Cerceamento de defesa - Necessidade de reabertura da instrução probatória para esclarecimentos periciais - Reforma do julgado.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
NULIDADE - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Desnecessidade de outras diligências - IMPROCEDÊNCIA - Plena capacidade de trabalho constatada - Perícia minuciosa - Análise de documentos e exames médicos - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma, como consignado pelo juízo.
RECURSOS DESPROVIDOS.